Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007609-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES - CPF: 667.815.661-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, NCPC, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007609-68.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1008989-23.2022.8.11.0002 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência.

A agravante sustenta que ajuizou a ação, tendo em vista as contas abusivas emitidas pela requerida da unidade consumidora UC n.o 6/412538-1; nos últimos 12 (doze) meses

as cobranças superaram o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto a

média de consumo da Requerente sempre ficou perto de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta); diversas foram as

tentativas de resolver a situação de forma amigável, inclusive procurou o

PROCON, mas nada foi resolvido, a Energisa sustenta a regularidade das

cobranças; nos meses de JUNHO/2021, AGOSTO/2021 e NOVEMBRO/2021 e DEZEMBRO/2021, as faturas foram

emitidas com valores mais justos, enquanto que nos demais meses os valores foram elevados; contesta as faturas nos meses de Setembro e Outubro de 2021; o periculum in mora encontra -se consubstanciado

no fato de que o fornecimento de energia elétrica é um serviço cuja

interrupção acarreta graves transtornos, sendo a energia um bem do qual não

se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano da agravante, que possui sérios problemas de saúde; os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações despendidas pela agravante, bem como o descaso da requerida em não instalar um novo medidor no local, emitindo contas discrepantes da realidade, suspendendo o fornecimento de energia elétrica; por fim, requer a concessão liminar para determinar que a requerida restabeleça/se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/412538-1, das cobranças abusivas dos meses de setembro e outubro/2021 no valor total de R$ 1238,16 (um mil duzentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), ou quaisquer outras não condizentes com o consumo médio da parte autora, bem como, seja determinado que a Requerida igualmente se abstenha/retire o nome da parte requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1008989-23.2022.8.11.0002 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A agravante pretende a tutela de urgência para suspender a cobrança das faturas discutidas de outubro e novembro de 2021, bem como evitar suspensão do fornecimento de energia e inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que as faturas discutidas superam em muito o consumo dos últimos 12 meses. Diante disso, observo dos autos que foi realizada a inspeção e perícia no medidor da unidade consumidora, conforme laudo juntado que aponta a regularidade do medidor.

A perícia foi realizada em dezembro de 2021, e as faturas discutidas são anteriores. Dos autos não se observa a juntada das faturas posteriores a dezembro de 2021 para se verificar a cobrança dos valores posteriores, o que poderia evidenciar a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.

Desse modo, ausente os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

Ademais, a discussão dependerá de dilação probatória para maiores esclarecimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência quando não se vislumbrar a probabilidade no direito alegado, em virtude da necessidade de dilação probatória
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.142530-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, NCPC, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.038298-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1329714, 07523297820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, não há elementos para a reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022